Tribunal: STF
Processo: AI 556324
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em
agravo regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena.
Embargos acolhidos, em parte, para esse fim. Merece relevada
aplicação da multa, quando se descaracterize má-fé processual